Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PASSAGEM AÉREA. DESCASO NA REMARCAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 5o DA LEI N. 14.046/20. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré SV VIAGENS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente: a) ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00, em favor de cada um dos autores, totalizando a quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais; b) ao pagamento da quantia de R$ 136,27, relativos aos danos materiais; e, c) ao pagamento da quantia de R$ 383,36, relativos aos valores pagos pelas passagens.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31145766, 31145765). Foram ofertadas contrarrazões tanto pela parte autora quanto pela corré AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..
III. A preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pela parte autora/recorrida não deve prosperar. Isso porque se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, ainda que brevemente, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ainda, o caso concreto atrai a aplicação da Lei n. 14.046/20 e da Lei 14.034/20, as quais foram criadas como medida de enfrentamento da pandemia da Covid-19.
V. A controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade ou não de indenização por danos morais na hipótese de caso fortuito e força maior, a teor do que disciplina o art. 5o da Lei n. 14.046/2020.
VI. Analisando os autos, verifica-se que o pedido de indenização por dano moral não se fundamenta no simples cancelamento da passagem aérea, mas sim no descaso da parte ré em realizar a remarcação das passagens e possibilitar a utilização do crédito concedido (ID 31144244, 31144243, 31144245) afastando-se, assim, a aplicação do art. 5o da Lei n. 14.046/20 do caso concreto.
VII. Com efeito, restou comprovado nos autos que a parte ré não envidou maiores esforços para solucionar o problema da remarcação das passagens dos autores, bem como que não lhes prestou o auxílio necessário para que pudessem efetivar a remarcação e utilizar os créditos concedidos. Além disso, em virtude da falha na prestação dos serviços pela recorrente a parte autora precisou realizar a viagem por outra via, a terrestre, o que ocasionou um aumento de quase 11 horas na viagem (ID 31144246).
VIII. Desse modo, a situação narrada extrapola o limite do mero aborrecimento, causando aflição, angústia, frustração e desgaste emocional aptos a subsidiar reparação por dano moral.
IX. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o valor arbitrado a título de dano moral afigura-se adequado e, portanto, deve ser mantido.
X. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo em R$ 600,00, por equidade.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).